Tribunal: TJMT
Processo: 1009466-54.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009466-54.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAILA FERNANDA CIRINO DE SOUZA - CPF: 003.828.581-90 (REPRESENTANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR -

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO - DESNECESSIDADE DE
LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - AFASTADA - PEDIDO CONTRAPOSTO - ACOLHIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado pela pessoa que acompanhou a inspeção
,
é legítima a cobrança de recuperação de consumo.

2-

Hipótese em que não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na ligação dos cabos ao medidor.

3-

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da recorrente.

4-

Inexistindo demonstração do fato que gerou os danos morais alegados, não há que se falar em indenização por danos morais.

5-

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

6-

Demonstrada a legitimidade do débito, o pedido contraposto comporta acolhimento.

7-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020